Tribunal: TJDFT
Processo: 0000393-87.2018.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000393-87.2018.8.07.0012 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VANESSA EMANUELLE DE JESUS COELHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para se manifestar quanto aos embargos de declaração de ID 47954410 e à petição de ID 47954412. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador